Tribunal: TCU
Processo: 047.219/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5849/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Consórcio Processamento e Tecnologia - CPT sobre os indícios de irregularidade no indevido parcelamento do objeto a ser pactuado a partir dos pregões eletrônicos (PE 404/2020 e PE 405/2020) promovidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a contratação, respectivamente, dos serviços de processamento de imagens sobre os registros de infrações de trânsito no âmbito do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade, além dos serviços de apoio ao processamento das infrações de trânsito sob a atribuição do Dnit; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, como detentor do até então vigente Contrato 780/2018 resultante do Pregão 212/2017, o ora representante teria noticiado, em síntese, que o Dnit teria alterado a forma de remuneração dos serviços, ao fracionar o antes completo " serviço de conferência de imagens ", desconsiderando " os estudos técnicos preliminares realizados pelo Coordenador de Multas do próprio DNIT ", ao apontar a conveniência de " manter a atividade sob responsabilidade de uma única contratada, a fim de otimizar a prestação e a fiscalização dos serviços ", além de obter maior economicidade, já que " a concentração dos serviços pode trazer redução nos custos da atividade e de rotinas administrativas que onerariam o poder público e uma pluralidade de contratadas " (Peça 1, p. 19); Considerando que, ao responder a prévia oitiva promovida pela unidade técnica, o Dnit teria destacado que, apesar das semelhanças entre o Contrato 780/2018 (Pregão 212/2017) e as futuras contratações, por corresponderem a serviços de apoio à gestão do fluxo das infrações de trânsito autuadas pelo Dnit, os editais dos Pregões 404/2020 e 405/2020 teriam sido construídos sob a nova modelagem, distinguindo-se pela forma como os serviços teriam sido especificados e remunerados, e isso dificultaria a direta comparação entre eles; Considerando, por seu turno, que a unidade técnica destacou que o atual Contrato 780/2018 resultante do Pregão 212/2017 teria a vigência de 30 meses e, em níveis atualizados, corresponderia ao valor de aproximadamente R$ 87 milhões, ao passo que os valores estimados para as duas contratações pretendidas pelo PE 404/2020 e PE 405/2020 teriam a vigência de 60 meses e corresponderia ao montante de aproximadamente R$ 144 milhões; Considerando, ainda, que a Selog assinalou que o risco de dano ao erário seria menor no PE 404/2020 e PE 405/2020 em relação ao Pregão 212/2017, pois a remuneração passaria a ser predominantemente por resultados, em vez da simples alocação dos postos de trabalho; tendo a unidade técnica sugerido, pois, a improcedência da presente representação; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal administrativa a partir da decisão originalmente tomada pela administração pública, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 047.219/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Consórcio Processamento e Tecnologia - CPT (CNPJ 31.549.874/0001-26). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ricardo Barretto de Andrade (OAB/DF 32.136), entre outros, representando o Consórcio Processamento e Tecnologia (CPT). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.